Tribunal: TJSP
Processo: 0000269-89.2016.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000269-89.2016.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO DOS SANTOS
ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-89.2016.8.26.0580 -Voto no 11.739 - FA
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 2 6 9 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 5 8 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : T h i a g o d o s S a n t o s A r r u d a
O r i g e m : A s s i s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . T h i a g o B a l d a n i G o m e s
D e F i l i p p o
VOTO No 11.739
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
COM
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Absolvição em Primeiro
Grau. Apelo do Ministério Público pela condenação nos
termos da denúncia. Inadmissibilidade. Conjunto probatório
duvidoso. Existência de meros indícios colhidos na fase
investigativa. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
Absolvição mantida. Apelo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 324/327
acrescento que a ação penal foi julgada improcedente e o réu THIAGO DOS
SANTOS ARRUDA absolvido, com fulcro no art. 386, V, do CPP, da acusação
de ter infringido o art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o Ministério Público apela a este E.
Tribunal de Justiça argumentando, em síntese, que o binômio materialidade e
autoria do delito de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente está
bem comprovado nos autos, enfatizando a eficácia probatória dos depoimentos
dos policiais militares ouvidos em Juízo, em detrimento da negativa do réu (fls.
330/336).
Após as contrarrazões (fls. 345/353), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 364/367).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso ministerial.
Narra a denúncia (fls. 01/02) que no dia 27 de junho de
2016, por volta das 13h50min, na Rua Hermógenes Barduzzi, 284, Jardim Três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-89.2016.8.26.0580 -Voto no 11.739 - FA
3
Américas I, na cidade de Assis, THIAGO DOS SANTOS ARRUDA agindo em
concurso de agentes com o adolescente K.G.F., tinha em depósito 31 porções de
crack, acondicionadas em invólucros plásticos e 01 porção de crack de tamanho
maior, totalizando 15,49g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Com efeito, embora provada a materialidade do crime
e presente, no momento do oferecimento da denúncia, suficientes indícios da
respectiva autoria, esse cenário que apontava para a responsabilidade criminal
de THIAGO não se converteu, ao cabo da instrução criminal, em certeza que
forneça sustentáculo para a condenação, daí o acerto absolutório.
A materialidade do delito contra a saúde pública vem
demonstrada, em especial, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 49/50), pelo
laudo químico toxicológico definitivo (fls. 141/142) e pela prova oral colhida em
Juízo (sistema SAJ a partir de fls. 268).
Nas investigações, THIAGO negou a autoria do
crime. Afirmou que passou pelo local dos fatos e foi abordado pelos policiais.
Não conhece o adolescente que na mesma ocasião foi abordado pelos policiais.
Nega a propriedade da droga apreendida (fls. 12).
Em Juízo, reiterou sua negativa, afirmando que no
dia dos fatos foi chamado por 02 rapazes para fazer uso de maconha, um
adolescente chegou em seguida no local e na sequência foram abordados pelos
policiais. Nada de ilícito foi encontrado com o interrogando ou com o adolescente.
Os agentes públicos dirigiram-se até uma mata próxima, encontraram a droga e
retornaram até o interrogando para anunciar sua prisão. Nada de ilícito foi
encontrado em sua residência.
Os policiais militares Juliano da Rocha Maciel e
Marcelo Henrique de Araujo, em Juízo, afirmaram que receberam informação
anônima acerca do comércio de drogas e realizaram breve campana, observando
contato do réu com terceiros desconhecidos. Em diligências, o réu foi abordado
juntamente com o adolescente K.G.F., que possuía certa quantia em dinheiro e
um celular. A droga foi localizada em uma mata próxima ao local. Dentro da
mata visualizaram 02 indivíduos desconhecidos que fugiram. Diligenciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-89.2016.8.26.0580 -Voto no 11.739 - FA
4
na casa do réu, onde apreenderam a quantia de R$ 80,00 em dinheiro.
A testemunha de Defesa Maria Lúcia de Aquino narrou,
em Juízo, que tem uma mercearia próxima ao local dos fatos e presenciou a
abordagem policial, não sendo a droga encontrada com o réu. Os policiais
localizaram a droga em uma matinha no fim da rua.
A testemunha de Defesa Jessica Luana Teodoro disse,
em Juízo, que após os policiais encontrarem a droga na mata, voltaram para
questionar o réu e o adolescente acerca de sua propriedade.
Neste contexto, vê-se que era mesmo de rigor a
improcedência da ação penal.
Nota-se que a prova acusatória é baseada na palavra
dos policiais militares que, em Juízo, relataram que viram o réu e o adolescente
entrando em contato com pessoas desconhecidas perto de uma mata onde foi
localizada a droga apreendida. Nenhuma droga foi encontrada na posse do réu
ou do adolescente e também não foi encontrada droga na residência do réu. Pela
dinâmica narrada pelos policiais 02 pessoas não identificadas encontravam-se na
mata e empreenderam fuga. THIAGO foi interrogado nas investigações,
ocasião em que negou os fatos, repetindo a negativa em contraditório.
Assim, não há dúvida de que o réu foi visto próxima à
mata em que foi encontrada a droga apreendida. No entanto, o quadro é
nebuloso no sentido de se saber se a droga pertencia ao réu e se era ele quem
fornecia a substância ilícita, ou apenas se encontrava no local, enquanto a venda
de drogas era, de fato, promovida por outros 02 indivíduos, não identificados.
Ademais, a narrativa de THIAGO de que não portava
nenhuma droga e não estava traficando foi firme sempre que ouvido e ainda
corroborada pelos depoimentos das testemunhas de Defesa Maria Lúcia e
Jessica.
E como bem ressaltado pelo Magistrado a quo (fls.
326): “a circunstância narrada pelos policiais de que o réu promovia contatos com
terceiros desconhecidos, sugerindo serem usuários de drogas, sequer foi narrada pela
denúncia e tampouco descrita pelos depoimentos dos policiais, em sede investigativa (fls.
6/7 e 9/10)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-89.2016.8.26.0580 -Voto no 11.739 - FA
5
Não se nega que a palavra dos policiais tem força
probatória, conforme reiterada jurisprudência, mas esta não é absoluta,
dependendo de estar em consonância com as demais provas dos autos. E não
poderia ser de outra forma, porquanto, em caso contrário, bastaria uma mera
afirmação de um policial para alguém ser preso e condenado, notadamente em
crimes envolvendo drogas.
Não se trata, destarte, de, gratuitamente, desvalorizar
os depoimentos dos agentes públicos em questão, mas sim de delimitar o
alcance de sua eficácia probatória. No caso vertente, ainda que se valorize a
versão dada em Juízo pelos policiais, verifica-se, todavia, que os depoimentos
não trouxeram segurança, nem mesmo a confirmação da autoria dos fatos.
Portanto, repita-se, restou dúvida sobre se a droga era
efetivamente do réu e se este estava praticando o tráfico.
Para a condenação criminal exige-se certeza da
responsabilidade daquele apontado como autor do delito; para tanto não servem
meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam
surgir ao julgador dúvida invencível. Deste modo, deve ser aplicado o princípio in
dubio pro reo, mantendo-se a r. sentença de 1o Grau.
Neste sentido observa Heleno Cláudio Fragoso
(Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página 506): “Não é possível
fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios
basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a
certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de
nossa mente em torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria:
“O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza
total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação”
(Apelação 170.407, TACRIM-SP).
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo
apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação
criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve
ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento Unânime”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-89.2016.8.26.0580 -Voto no 11.739 - FA
6
(RJTJESGS 177/136).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator